Tribunal: TJBA
Processo: 8007935-37.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007935-37.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DO ROSARIO MARTINS MOSCOSO Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR EM JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS. GRATIFICAÇÃO POR ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE - GEAC. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA E DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO REJEITADAS. PERCENTUAL ESTABELECIDO PELO ART. 65, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DO ESTADO DA BAHIA. PROFESSOR APOSENTADO/INATIVO EM 1999. PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007935-37.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA DO ROSÁRIO MARTINS MOSCOSO e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao Mandado de Segurança, pelas razões que integram o voto condutor. Tribunal de Justiça da Bahia Desa. Regina Helena Santos e Silva Relatora XA